Tribunal: STF
Processo: HC 205642
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação à pena de 49 (quarenta e nove) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão pela prática dos crimes descritos nos arts. 288 e 157, § 3º, in fine, e § 2º, incisos I e II, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. Sentença que inviabilizou o direito de recorrer em liberdade. Decisão fundamentada. Periculosidade do agente e gravidade concreta da infração. Líder de organização criminosa voltada ao cometimento de crimes graves. Agravo não provido.



    1. Segundo o firme entendimento da Corte, “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    2. Agravo regimental não provido.